Tribunal: STF
Processo: ARE 1579777
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Acordo de não persecução penal. Pedido de manifestação do ministério público estadual sobre o ANPP. Providência já realizada no STJ. Perda superveniente de objeto. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

 1. Agravo regimental interposto por Caio Vitor de Lima Bravo contra decisão monocrática pela qual foi julgado prejudicado o recurso extraordinário com agravo, por considerar ter havido perda superveniente de objeto, diante do fato de que a pretensão recursal — viabilizar manifestação do Ministério Público estadual sobre o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) — já havia sido atendida no Superior Tribunal de Justiça, com a devida intimação e manifestação do Ministério Público Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, uma vez que a medida pleiteada — manifestação ministerial sobre o ANPP — foi realizada pela instância competente no curso do processo.

    III. Razões de decidir

    3. Há perda superveniente de objeto quando o pedido formulado em juízo se torna inútil ou sem propósito em razão de fato superveniente que satisfaz a pretensão da parte, tornando desnecessária a atuação jurisdicional.

    4. No caso, o pedido recursal visava unicamente à manifestação do Ministério Público quanto à possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já havia determinado a abertura de vista ao Ministério Público Federal, que se manifestou de forma fundamentada pela recusa do ANPP.

    5. O Supremo Tribunal Federal já assentou, no julgamento do HC nº 185.913/DF, que a análise da viabilidade do ANPP deve ser realizada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no estágio processual correspondente, o que, no caso, era o Ministério Público Federal atuando no STJ.

    6. Com a efetiva manifestação do Ministério Público Federal sobre o ANPP, a providência pretendida pela defesa já foi implementada, caracterizando-se a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.